Tribunal: TJDFT
Processo: 0727494-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727494-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DE DEUS MENNA BARRETO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCOSEGURO S.A., FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O A parte agravante, JOÃO DE DEUS MENNA BARRETO, desiste do recurso interposto, por meio de seu advogado regularmente constituído nos autos (ID 61964423). A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente. Oficie-se ao D. Juízo a quo. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator